Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Funasa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC-PAC n. 1140/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 (Siafi 658039), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 1.1. considerar revéis o Município de Cabeceiras do Piauí/PI e a Construtora Vr2 Ltda, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 1.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Evanjelista Torres Lopes; 1.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei, as contas do Município de Cabeceiras do Piauí/PI, dando-lhe quitação plena; 1.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. José Evanjelista Torres Lopes e da Construtora Vr2 Ltda, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2011 36.186,03 1.5. aplicar ao Sr. José Evanjelista Torres Lopes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 1.6. aplicar à Construtora Vr2 Ltda, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 1.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1.8. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como alertar os responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 1.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.